Tribunal: STF
Processo: HC 217350
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2022, por Rogério da Silva e outro, em benefício de Matheus Lemes Masson Nardes, apontando como ato coator “decisão do HC 694869/SP (2021/0302000-2), Ministro Dr. JOEL ILAN PACIORNIK” do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta da inicial que “o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo delito tipificado nos art. 217-A e 226, II, ambos do Código Penal por supostamente ter praticado atos libidinosos com sua filha S. M. N., com 03 três anos de idade na época dos fatos ”.



    Os impetrantes afirmam que “todo o processo e condenação teve como base única e exclusivamente a palavra da mãe da menor, Suellen, já que a mesma não foi ouvida em juízo e nem tampouco realizado laudo psicológico envolvendo a menor”. 



    Informam ter sido “impetrado Habeas Corpus em favor do paciente perante o TJSP sendo a ordem denegada”, sendo “interposto novo Habeas Corpus substitutivo de Recurso Ordinário Constitucional, no Superior Tribunal de Justiça sob HC 694869/SP (2021/0302000-2), negando-se a ordem”.



    Alegam que “mesmo que se entenda como incabível habeas corpus em casos como o presente onde existe manifesta ilegalidade há de se receber o presente writ para a sua apreciação e concessão de ofício da ordem”. 



    Sustentam a “nulidade do processo crime”, em razão da “ausência de oitiva da menor em juízo e ainda, sem que ela participasse do estudo psicológico constante dos autos em um contexto que trouxe dúvida razoável acerca da tipicidade da conduta”.



    Asseveram a “atipicidade da conduta diante da dúvida razoável acerca do dolo (...) o que deveria levar à absolvição do réu nos termos do artigo 386, III do CPP, fazendo surgir a coação ilegal ante a manifesta ausência de justa causa (CPP, art. 648, I)”.



     



    Estes o requerimento e o pedido:



    “I) Seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS para fim de determinar a imediata suspensão da execução da pena condenatória aplicada ao Paciente, até que se julgue o mérito do presente; II) Seja no MÉRITO concedida a ordem de HABEAS CORPUS para que seja o paciente ABSOLVIDO nos termos do artigo 386 do CPP, seja pela ausência de comprovação da materialidade do delito por ausência de laudo psicológico conclusivo ou oitiva da menor (CPP, art. 386, VII)., seja pela ausência de comprovação irrestrita do elemento subjetivo do tipo penal levando à inarredável atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foram juntados documentos ou decisões judiciais, essenciais não somente à compreensão da controvérsia como para demonstrar a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido.



    Foram juntados, apenas, procedimento de “Justificação Criminal” interposto pela defesa (doc. 3), a decisão do magistrado processante que o extinguiu, “em razão da inépcia da petição inicial” (doc. 2), além de decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 713.356/SP, levando em conta óbice da Súmula n. 691/STF, impetrado em benefício de outro paciente e referente a processo diverso (doc. 5).  



    A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância que impede o regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    5. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede não somente o integral conhecimento da questão suscitada pelos impetrantes como até mesmo o direcionamento do pedido ao tribunal supostamente competente.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora